Tribunal: STF
Processo: Rcl 49269
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Augusto Henrique Molinari Klaus contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, que, nos autos do processo 5005680-69.2021.8.21.0005, deixou de submeter o reclamante à audiência de custódia, contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.
    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo (de uso proibido e permitido).
    A defesa alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 347/DF, haja vista a decretação da prisão do reclamante sem a realização de audiência de custódia. 
    Requer, portanto, o relaxamento da prisão em razão da não realização da audiência de custódia. (eDOC 1).
    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 8). 
    As informações foram prestadas. (eDOC 10).
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”
    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na MC na ADPF 347. Transcrevo trecho do dispositivo: 
    “Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida liminar requerida, determinando: 
    (...)
    b) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”.
    Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado: 
    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 
    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões, prevenindo-se segregações ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 
    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 
    Nestes autos, o Juízo reclamado justificou a não realização da audiência de custódia nos seguintes termos:
    “II-Deixo de designar audiência de custódia presencial em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos, dada a pandemia de Covid-19. 
    Outrossim, não se mostra possível a realização de tal ato por videoconferência, pois a PENEBG não apresenta as condições técnicas exigidas pela Resolução nº 329, de 30 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que exige o uso concomitante de mais de uma câmera no ambiente ou de câmeras 360 graus, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato .
    III - Face à não realização de audiência de custódia (item II), deverá ser dada vista ao Ministério Público e, em seguida, à defesa, para que, no prazo de 08 (oito) horas, se manifestem, voltando, após, o APF concluso para decisão." (eDOC 10).
    Em julgado recente, a 2º Turma desta Corte decidiu pela possibilidade de realização de audiência de custódia a ser realizada por videoconferência, considerando a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19. Nos autos do habeas corpus nº 186.421, o Ministro Relator afirmou que “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.”
    Eis trecho da ementa do julgado, no que interessa ao tema destes autos:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.” (HC 186421, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)
    No caso, tendo em vista que o reclamante foi preso preventivamente e não obstante as informações apresentadas pelo Juízo reclamado, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe, conforme determinando por decisão do eminente Min. Edson Fachin, nos autos da Rcl 29.303 AgR.
    Por fim, a despeito da nova redação do art. 3º- B, § 1º, da Lei nº 13.964/2019, que vedou a realização da audiência de custódia por videoconferência entendo - considerando a situação da pandemia da Covid-19, bem como as resoluções do CNJ sobre o tema – necessária a manutenção, por ora, da possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência. Ressalto que a alternativa de realização por videoconferência não veda que a audiência seja realizada presencialmente. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, presencial ou por videoconferência, com obediência fiel ao disposto no art. 19 da Resolução 329/2020, no prazo de 24 horas, a contar da comunicação desta decisão. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente